Tribunal: TJES
Processo: 5010194-45.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010194-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010194-45.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RENATA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO

RECORRIDO: REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATA ALVES DOS SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA.

A decisão de origem condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço, consubstanciada no atraso de mais de um ano e meio para repassar valores pagos pela Recorrente à administradora de seu consórcio. Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição de valores e emissão de carta de quitação.

Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, com o
objetivo exclusivo de majorar o valor da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o montante fixado na origem é insuficiente para reparar os danos sofridos. A gratuidade de justiça foi deferida em grau recursal (ID 16828997). Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de ato ilícito e de dano indenizável.

É O BREVE RELATÓRIO

A Recorrida impugna em contrarrazões o benefício da gratuidade de justiça concedido à Recorrente. Contudo, os documentos juntados aos autos (ID 15340881 e 15340882) são suficientes para amparar a declaração de hipossuficiência, justificando a manutenção do benefício. Assim, rejeito a impugnação.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal resume-se
à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais.

É fato incontroverso que a Recorrente, em 26 de dezembro de 2022, efetuou o pagamento à Recorrida de um boleto no valor de R$ 3.273,59, destinado à quitação de parcelas de seu consórcio junto à Administradora Honda (ID 14583235). Igualmente incontestável é que a Recorrida, empresa intermediadora da cobrança, reteve o montante e somente o repassou, de forma parcial, em 11 de julho de 2024 (ID 14583239), após um atraso de mais de 18 meses e mediante provocação direta da consumidora.

A falha na prestação do serviço é manifesta e a sua consequência extrapolou o mero dissabor. Durante o longo período em que o pagamento não foi processado, a Recorrente foi submetida a cobranças insistentes e, o que é mais grave, viu-se obrigada a ajuizar uma ação judicial anterior (processo nº 5011560-56.2023.8.08.0030) contra a administradora do consórcio, a qual foi julgada improcedente justamente porque o pagamento, por culpa exclusiva da Recorrida, não havia sido computado.

Tal cenário caracteriza o chamado desvio produtivo do consumidor, teoria que reconhece o dano extrapatrimonial decorrente da perda de tempo útil e do desgaste imposto ao consumidor para solucionar problemas criados pelos próprios fornecedores. A Recorrente foi forçada a uma verdadeira peregrinação, despendendo tempo e energia para comprovar um pagamento que já havia realizado, o que evidencia o abalo à sua tranquilidade e a frustração de suas legítimas expectativas.

Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença, embora reconheça a existência do dano, mostra-se insuficiente para compensar a extensão dos transtornos causados e para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida, que visa desestimular a reiteração de condutas semelhantes. A postura da Recorrida, que apenas solucionou a falha após ser reiteradamente provocada, agrava a situação e justifica uma reparação mais significativa.

Logo, considerando as particularidades do caso concreto, a gravidade da falha, o tempo de duração de seus efeitos e o desgaste imposto à Recorrente, a majoração da indenização é medida que se impõe, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e majorar a condenação a título de danos morais para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os consectários legais estabelecidos na origem.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)